Tribunal: TJMT
Processo: 1012177-98.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012177-98.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAILTON COELHO SOUZA SILVA - CPF: 016.794.101-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELVIO SALES DE OLIVEIRA - CPF: 581.572.471-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAILTON COELHO SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2o-A, I, C/C ART. 61, I (REINCIDÊNCIA) E II, C (DISSIMULAÇÃO), TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – INVIABILIDADE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA COM O OBJETIVO DE DISFARÇAR A AÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORÇÃO DO AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES – PARCIAL PROVIMENTO PARA READEQUAR OS PATAMARES UTILIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Demonstrado pela prova dos autos que o apelante, no momento da contratação do serviço de motorista por aplicativo, já possuía a intenção de praticar o crime de roubo e se utilizou da contratação para atrair a vítima, deve-se reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal, uma vez que a ação do agente (contratação de serviço) buscou apenas disfarçar e facilitar sua real intenção, qual seja, a prática de delito contra o patrimônio.

Em face do caráter preponderante da agravante da reincidência e da atenuante da confissão autoriza-se, em caso de concurso, a compensação integral entre ambas.

No caso de multirreincidência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza apenas a compensação parcial com a atenuante da confissão, a fim de que haja preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Em caso de concurso de agravantes preponderantes e não preponderantes, a fim de se garantir a devida aplicação das disposições do art. 67 do Código Penal, autoriza-se a utilização de frações distintas para cada uma delas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012177-98.2022.8.11.0042

APELANTE: NAILTON COELHO SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nailton Coelho Souza Silva
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1012177-98.2022.8.11.0042, cujos termos lhe impuseram a pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
16 (dezesseis)

dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime previsto
no art. 157, §2o-A, I, c/c art. 61, I (reincidência) e II,
c
(dissimulação), todos do Código Penal
(ID 177191725).

Inconformado,
Nailton Coelho Souza Silva
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 177191730 – p. 3) e, em suas razões, pugnou (i) pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal e (ii) redimensionamento da fração de aumento relativa à agravante da reincidência (ID 177191736).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 177191738).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 177754184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAILTON COELHO SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Nailton Coelho Souza Silva
imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 157, §2o-A, I, c/c art. 61, I e II,
c
, todos do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 09 de agosto de 2022, por volta de 21h, em via pública, em deslocamento entre o Shopping Pantanal e a Avenida Senador Jonas Pinheiro, Bairro Nova Conquista, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante dissimulação e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o denunciado
NAILTON COELHO SOUZA SILVA
subtraiu para si um veículo automotor VW/Voyage, cor branco, ano 2015, Placa QBS-3A60, um aparelho celular da marca Motorola, cor vermelha, uma pochete de cor verde, e R$86,00 (oitenta e seis reais) em espécie, tudo de propriedade da vítima Elvio Sales de Oliveira
” (ID 177191696).

A narrativa ministerial relata que “
na data e horário supramencionados, no intuito de dissimular o seu intento delitivo, dificultando a defesa do ofendido e facilitando a sua execução, o denunciado NAILTON COELHO SOUZA SILVA solicitou uma corrida por aplicativo com início no ponto de ônibus em frente ao Shopping Pantanal, nesta Capital, e destino no Bairro Novo Paraíso, se passando por passageiro, que foi aceita pela vítima Elvio Sales de Oliveira, motorista de aplicativo
”.

Entretanto, “
durante o percurso, o denunciado anunciou o assalto e encostou uma arma de fogo na cintura da vítima, o ordenando a dirigir até um local ermo e descer do veículo, efetivamente subtraindo para si um veículo automotor VW/Voyage, cor branco, ano 2015, Placa QBS-3A60, um aparelho celular da marca Motorola, cor vermelha, uma pochete de cor verde, e R$86,00 (oitenta e seis reais) em espécie, tudo de propriedade da vítima Elvio Sales de Oliveira
”.

Após a subtração patrimonial, a Polícia Militar foi acionada e durante o atendimento da ocorrência avistaram um veículo com as mesmas características do da vítima nas imediações da Rodovia MT 251, sentido Chapada dos Guimarães, adentrando o Bairro Parque das Nações.

Então, “
a polícia militar então acompanhou o veículo até a sua parada na Rua 12, Bairro Parque das Nações, nesta Capital, ocasião em que os policiais lograram êxito em abordar e deter o denunciado NAILTON COELHO SOUZA SILVA, que estava conduzindo o veículo subtraído. Realizada busca pessoal no acusado, foi localizado em seus bolsos parte dares furtiva, consistente em uma pochete de cor verde, com R$86,00 (oitenta e seis reais) em espécie, e um aparelho celular. Dentro do veículo, a polícia militar encontrou um revólver calibre .38, utilizado na prática do assalto, com 3 (três) munições
”.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos constantes no inquérito policial no 247.4.2022.24025.

Iniciada a fase instrutória, procedeu-se à oitiva da vítima
Elvio Sales de Oliveira
, das testemunhas PMMT
Gabriel Zancheta Ramos
e PMMT
Maylso Lau Brum
, bem como ao interrogatório do apelante.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença e condenou o apelante à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
16 (dezesseis)

dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime previsto
no art. 157, §2o-A, I, c/c art. 61, I (reincidência) e II,
c
(dissimulação), todos do Código Penal
(ID 177191725).

Inconformado,
Nailton Coelho Souza Silva
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 177191730 – p. 3) e, em suas razões, pugnou (i) pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal e (ii) redimensionamento da fração de aumento relativa à agravante da reincidência (ID 177191736).

Portanto, a irresignação defensiva não pretende discutir a materialidade e/ou autoria delitiva, mas apenas aspectos relacionados à dosagem da pena, motivo pelo qual passo a análise dos pleitos formulados pela defesa.

- Do pedido de afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal.

Segundo as razões defensivas, a agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal deve ser afastada uma vez que a
dissimulação
não foi comprovada durante a fase judicial, isso porque, o fato do apelante ter solicitado uma corrida via aplicativo de transporte, por si só, não configura a ocultação do propósito hostil caracterizadora da mencionada circunstância legal. Argumenta que o que impediu a defesa da vítima, facilitando a ocorrência do delito, foi a utilização de arma de fogo.

Sem razão a defesa.

Observa-se dos autos que a utilização da arma de fogo efetivamente impossibilitou qualquer possibilidade de defesa, contudo a sua atração foi feita mediante ação sorrateira e disfarçada, uma vez que o apelante se valeu da contratação de serviço de motorista ofertado por aplicativo, para o qual o apelante utilizou do nome de terceiro, a fim de atrair a vítima.

A premeditação anterior, ou seja, a contratação do serviço de transporte oferecido por celular com o objetivo de subtrair o motorista mediante o emprego de arma de fogo, fica fora de qualquer dúvida quando se analisa o conjunto probatório, inclusive, o interrogatório do próprio apelantes que admitiu “
que já tinha a intenção de praticar um assalto, então pediu a uma pessoa que solicitasse ao interrogado um uber, o que foi feito
. Esclareceu que dita pessoa não tem qualquer envolvimento com a ação criminosa. Após o motorista de aplicativo chegar o interrogado embarcou no veículo, e no trajeto, se utilizando de um revólver, anunciou o assalto e subtraiu os pertences da vítima
” (estrato da sentença – ID 177191725).

Como explica a doutrina, a dissimulação é a ação maliciosa e disfarçada “
que sugere estar fazendo uma coisa para poder enganar a vítima quanto ao seu verdadeiro objetivo
” (BOSHI, José Antônio Paganella.
Das penas e seus critérios de aplicação
. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2020, p. 209).

No caso, a vítima foi atraída pelo apelante mediante a contratação de serviço de transporte por aplicativo e, sem imaginar a verdadeira intenção do “contratante”, viu seu veículo e outros bens serem subtraídos.

Em suma,
a prática criminosa apenas foi viabilizada pela atração da vítima mediante a solicitação de serviço de transporte disponibilizado por aplicativo da qual era prestadora de serviço
– e tais elementos são suficientes para autorizar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal
.

Neste sentido, importante mencionar que o Min. Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, entendeu ser idônea a fundamentação utilizada em sentença que sublinhou ser possível o reconhecimento da agravante da dissimulação (art. 61, II,
c
, CP) nestas situações. A este respeito:

“No que se refere à agravante pela prática do crime mediante dissimulação, asseverou o Juiz sentenciante: [...]
Caracterizada, ainda, a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, c, do Código Penal, pois se utilizaram os réus da dissimulada contratação do serviço de motorista de aplicativo, por meio de terceiro desconhecido, para despistarem sua vontade hostil, ganhar proximidade da vítima e executarem o roubo
. Nesse sentido o entendimento de Fernando Galvão, no livro Direito Penal, Crimes contra a Pessoa, São Paulo: Saraiva, 2013, pág.52: [...] (fls. 57/58).
Diante da fundamentação apresentada, que se mostra idônea
, a adoção da tese defensiva de que não houve dissimulação para a prática do delito exige revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via do habeas corpus” (HC n. 695.785, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 04/05/2022).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a 1a Câmara Criminal já teve oportunidade de enfrentar a matéria, ocasião em que se posicionou no sentido de que “
A comprovada dissimulação da ré, que se passou por cliente de serviço de transporte executivo [“Urbano Norte”], atraindo a vítima [motorista de aplicativo] para cometer o roubo, autoriza-se o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal
” (N.U 1000100-89.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 06/08/2022).

Sendo assim, inviável o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal.

- Do pedido de reconhecimento da desproporção da exasperação da pena em razão da aplicação da agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

De acordo com as razões recursais, embora a sentença tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, o acréscimo da pena na segunda fase da dosimetria, ante a incidência das agravantes previstas no art. 61, I (reincidência) e II,
c
(dissimulação), do Código Penal, foi desproporcional.

Sustenta a possibilidade da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e, nos casos de multirreincidência, de compensação parcial, desde que em atenção à proporcionalidade. Alega que em face da ausência de previsão legal, na pena provisória deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da pena.

Analisando a sentença, observa-se que a
pena-base
foi fixada no mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência das
agravantes
previstas no art. 61, I (
reincidência
) e II,
c
(
dissimulação
) do Código Penal e da
atenuante
da
confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, CP).

Deve-se registrar que a
reincidência
foi considerada ante a existência de ao menos
03 (três) condenações criminais transitadas em julgado
em desfavor do apelante (processo no 0001296-18.2019.8.11.0064, 0009635-71.2015.8.11.0042 e 0023044-17.2015.8.11.0042).

Em face destas circunstâncias, a pena intermediária foi estabelecida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

É certo que o juízo de primeiro grau não indicou quais frações adotou para as agravantes e atenuante incidentes ao caso, de modo que a proporcionalidade do incremento de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
da pena privativa de liberdade depende da análise dos critérios jurisprudenciais cabíveis à hipótese.

O primeiro ponto a ser destacado diz respeito ao caráter
preponderante
[1]
da
agravante da reincidência
e da
atenuante da confissão espontânea
a permitir, salvo as hipóteses de multirreincidência, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para alteração da pena para cada um delas e consequente compensação integral das circunstâncias.

Entretanto, o apelante possui três condenações transitadas em julgado proferidas em seu desfavor, o que caracteriza multirreincidência a permitir, apenas e tão somente, a
compensação parcial
com a atenuante da confissão.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando hipóteses envolvendo réu com três condenações criminais transitadas em julgado, considerou proporcional o incremento da pena provisória em 1/3 (um terço) do valor da pena-base
[2]
–
que no caso equivale a
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Todavia, ao caso em tela também incide a agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal –
de
caráter não preponderante
, logo, inviável a utilização de fração equivalente às preponderantes (1/6), motivo pelo qual deve-se utilizar a fração de 1/8 (um oitavo)
.

Neste sentido, à reprimenda devem ser acrescidos outros
06 (seis) meses de reclusão
.

Portanto, considerando a
multirreincidência
a incrementar a pena em 1/3 (um terço) e a agravante da dissimulação a elevá-la em 1/8 (um oitavo), tem-se que à pena-base deve-se somar
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
.

À atenuante da confissão, também detentora de
preponderância
, deve-se atribuir a fração de diminuição equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base, ou seja, reduzir-se
08 (oito) meses
.

Desta forma, a pena provisória deve ser redimensionada e fixada em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, a pena deve ser majorada e estabelecida, definitivamente, em
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Embora a pena de multa não esteja fixada em patamar proporcional à privação de liberdade, a ausência de recurso ministerial impede a sua alteração, razão pela qual o patamar adotado na sentença deve ser mantido.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto apenas para redimensionar a pena do apelante
Nailton Coelho Souza Silva
para
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

É como voto.

[1]
Do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência dessa eg. Corte pacificou o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
porquanto igualmente preponderantes
, nos termos do artigo 67, do Código Penal
” (AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

[2]
“
A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, visto que o
agravante possui três condenações transitadas em julgado
, as quais
justificam o aumento da pena em 1/3
, segundo a jurisprudência desta Corte
” (AgRg no HC n. 708.024/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023